Tribunal: TJBA
Processo: 8006105-70.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8006105-70.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): JOSE ANDRADE SOARES NETO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTA. DEVER DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE PLANO MUNICIPAL DE DRENAGEM. PREVISIBILIDADE DO EVENTO DANOSO. AÇÃO EMERGENCIAL. MULTA POR DESCUMPRIMENTO. CABIMENTO. DECISÃO A QUO QUE OBSERVA OS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC. MANTIDA A DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 - Na espécie, o Ministério Público ingressou com Ação Civil Pública, em virtude da situação de risco geológico e perigo iminente para as residências dos moradores da Rua Amparo do Tororó, no bairro do Tororó, ante a movimentação de terra perpetrada por Sr. Florisvaldo Pimentel. Neste cenário, o Parquet tenta buscar soluções junto à municipalidade a respeito da necessidade de adoção de medidas de atualização do Plano Diretor de Encostas de Salvador, a fim de eliminar riscos intoleráveis de deslizamento e desabamento a que está submetida fração considerável da população soteropolitana. 2 - Não viola a discricionariedade administrativa a decisão judicial que determina ao Município a adoção de medidas para proteger, conservar e recuperar o meio ambiente afetado na Rua Amparo do Tororó e a realização de contenção para impedir desastres, oferecendo segurança e dignidade aos munícipes que residem na região. No caso em apreço, além de possível violação a interesses difusos, a própria vida humana encontra-se em risco, que é o bem jurídico maior do Estado Constitucional de Direito. 3 - Em relação a fixação de limitação para incidência da multa, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento que o valor das astreintes é estabelecido sob a cláusula rebus sic stantibus, de maneira que, quando se tornar irrisório ou exorbitante ou desnecessário, pode ser modificado ou até mesmo revogado pelo magistrado, a qualquer tempo, até mesmo de ofício, ainda que o feito esteja em fase de execução ou cumprimento de sentença, não havendo falar em preclusão ou ofensa à coisa julgada. 4. Nessa esteira, verifica-se que é eventual desproporção do montante devido pelo descumprimento da obrigação poderá ser revisto pelo magistrado, se demonstrado seu excesso, sendo indevido, portanto, a fixação de teto limite a título de astreintes. Some-se ao fato de que a multa diária fixada em R$ 1.000,00 é razoável, sendo descabida, portanto, a sua redução, até porque sua finalidade está atrelada justamente à proteção e defesa daqueles que pretendem resguardar a sua integridade física e dignidade. 5 - Por fim, observa-se que o pedido de dilação de prazo para 180 dias, para a apresentação do estudo técnico acerca do direcionamento de águas servidas, ainda encontra-se pendente de análise pelo Juízo de origem. Tal fato, impede a análise por esta Relatoria do referido pleito, sob pena de supressão de Instância. 6 - Na esteira da Promoção Ministerial, latente é o risco aos cidadãos moradores das encostas existentes neste Município, especialmente, no caso sob exame, possuidores de garantias fundamentais, muitas delas atribuídas aos entes públicos, motivos pelos quais, pelos fundamentos supracitados, as teses trazidas pelo recorrente não merecem agasalho. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, na esteira do parecer da Douta Procuradoria de Justiça. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8006105-70.2022.8.05.0000, em que figuram como agravante MUNICÍPIO DE SALVADOR e como agravado MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, de de 2022. Presidente Maria do Rosário Passos da Silva Calixto Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora Procuradoria de Justiça MR24